Tribunal: TJSP
Processo: 1014586-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Autora titular de aposentadoria por invalidez acidentária – Cessação progressiva determinada após revisão administrativa – Sentença que concede o restabelecimento da aposentadoria – Artrite reumatóide – Nexo causal afastado – Moléstia que não guarda qualquer relação com o trabalho – Cobertura infortunística incabível na hipótese.

Recursos oficial e autárquico

Ementa:
Acidente do trabalho – Autora titular de aposentadoria por invalidez acidentária – Cessação progressiva determinada após revisão administrativa – Sentença que concede o restabelecimento da aposentadoria – Artrite reumatóide – Nexo causal afastado – Moléstia que não guarda qualquer relação com o trabalho – Cobertura infortunística incabível na hipótese.

Recursos oficial e autárquico providos para julgar improcedente a ação.